Tribunal: STF
Processo: HC 166577
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – NEUTRALIDADE. O fato de o pronunciamento individual, existente quando da impetração, ter sido substituído por ato de colegiado, negativo, não prejudica a impetração. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.